Tribunal: TCU
Processo: 025.091/2014-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7360/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo de prestação de contas da Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica (Eletrobras-CGTEE), relativa ao exercício de 2013. Considerando que, por meio do despacho de peça 31, proferido em 2/12/2015, foi determinado o sobrestamento dos presentes autos nos seguintes termos: Determino, com fundamento no art. 11 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 157 e 201, § 1o, do Regimento Interno/TCU, e o art. 47 da Resolução-TCU 259/2014, o sobrestamento dos presentes autos, sem prejuízo das medidas saneadoras cabíveis, até o julgamento de mérito dos processos Processo 017.377/2015-3 e Processo 008.086/2014-1 , uma vez que os resultados dos respectivos julgamentos poderão repercutir na análise das contas em epígrafe. Considerando que os processos que sobrestavam as presentes contas foram julgados no mérito, não mais subsistindo fatores impeditivos para o regular prosseguimento destes autos; Considerando que o TC Processo 017.377/2015-3 , após a realização de inspeção na CGTEE para aprofundamento dos indícios de irregularidades apontados, foi desmembrado em dois processos de tomada de contas especial; Considerando que, nas TCEs autuadas em decorrência do TC Processo 017.377/2015-3 , as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis foram acatadas e as contas especiais foram julgadas regulares, consoante os Acórdão 2916/2020-TCU-Plenário e 635/2023-TCU-Plenário; Considerando que, em relação ao TC Processo 008.086/2014-1 , após as apurações pertinentes, não foram detectadas ilegalidades ou irregularidades, acatando-se as razões de justificativas apresentadas e considerada a improcedência da representação; Considerando que as irregularidades apuradas nos processos sobrestantes mencionados não guardam relação com parte dos achados apontados pela CGU nos presentes autos e que, nessa situação, caberia o prosseguimento das suas apurações durante o sobrestamento, em atenção ao art. 47, § 2o, da Resolução-TCU 259/2014: Art. 47. A juízo do relator, das Câmaras ou do Plenário, o julgamento de contas ou a apreciação de matéria por parte do Tribunal poderá ser sobrestado. §1o O despacho ou deliberação que determinar o sobrestamento especificará claramente a matéria objeto de sobrestamento ou os responsáveis que terão o julgamento de suas contas sobrestado, bem como o motivo justificador de tal providência. §2o O sobrestamento não prejudicará a adoção de providências com vistas ao saneamento do processo nem a apreciação de matéria diversa da que teve sua apreciação sobrestada, tampouco o julgamento das contas dos demais responsáveis arrolados no processo. (destaques nossos) Considerando, entretanto, que, após o Despacho que determinou o sobrestamento dos autos, transcorreu prazo superior a 5 anos sem que tenham sido tomadas providências para apuração dos achados apontados pela CGU sem relação com aqueles que ensejaram o sobrestamento, incidindo, in casu , a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória, para os referidos achados; Considerando, ainda, que o processo de capitalização da Eletrobras acabou por tornar a então empresa estatal uma companhia privada, não mais sob o controle da União e que, nessa condição, tanto a Eletrobras holding , como as suas subsidiárias, tal qual a CGT-Eletrosul, deixaram de fazer parte do rol de unidades jurisdicionadas ao Tribunal de Contas da União (TCU), não sendo mais cabível, portanto, a expedição de determinações e recomendações a essas empresas, assim como a cientificação acerca do descumprimento de comandos constitucionais, legais e infralegais; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) levantar o sobrestamento dos presentes autos, em razão do julgamento de mérito dos processos que o sobrestavam; b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica (Eletrobras-CGTEE) e aos responsáveis; e c) arquivar os presentes autos, com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução-TCU 344/2022; 1. Processo TC- Processo 025.091/2014-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2013) 1.1. Responsáveis: Clovis Ilgenfritz da Silva (XXX.495.480-XX); Luiz Henrique de Freitas Schnor (XXX.633.570-XX); Sereno Chaise (XXX.142.230-XX). 1.2. Entidade: Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudEletrica). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.